Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA NÃO REALIZADA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na rescisão de sete contratos de seguro prestamista, vinculados às respectivas cédulas de crédito bancário, e na condenação da ré à restituição de R$13.975,24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) possibilidade de rescisão do contrato de seguro prestamista na vigência do contrato de financiamento; e (ii) responsabilidade da ré pela devolução proporcional do prêmio pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. No tocante à preliminar suscitada de ofício pelo Eminente Vogal, considero que a responsabilidade solidária entre os fornecedores de um serviço ou produto afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Em caso de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a teoria da aparência para proteger as legítimas expectativas do consumidor. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que intermediou o contrato de seguro com a seguradora principal (ID 75106625/ 75106631). Nesse sentido, Acórdão 1948927, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2024. Preliminar rejeitada.
5. Segundo o contexto probatório, no período de 05/08/2022 a 05/04/2024 a autora firmou sete contratos de seguro prestamista, vinculados às respectivas cédulas de crédito, ocasião em que foi exigida a indicação de avalistas ou a contratação de seguro prestamista (ID 75106625/ 75106631). Por opção, a autora aderiu aos seguros prestamistas e não indicou avalistas, inexistindo qualquer abusividade ou lesão a ser enfrentada.
6. A Resolução CNSP no 365/2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, foi revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, de 1o de agosto de 2022. Assim, os contratos celebrados sob a égide da Resolução CNSP no 439, como é o caso, devem ser interpretados conforme os termos livremente pactuados, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à necessária preservação do equilíbrio contratual.
7. Outrossim, os contratos celebrados estabelecem a cláusula de reciprocidade, segundo a qual são aplicadas taxas de juros mais vantajosas quando apresentada garantia (avalista, seguro prestamista ou garantia real com alienação de bens) e, na hipótese de exclusão da garantia, é assegurado ao credor a repactuação dos termos do contrato e a revisão das taxas aplicadas (ID 75106625/ 75106631). No caso, a consumidora não renegociou as dívidas e não ofereceu substituição das garantias, de forma que deve ser afastada a pretensão de rescisão dos contratos de seguro prestamista.
8. O contrato acessório, celebrado a título de seguro prestamista, possui natureza de garantia creditícia e está vinculado ao contrato principal de crédito concedido, com o objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor. A rescisão autônoma desse contrato acessório, independentemente do oferecimento de outra garantia, compromete o equilíbrio da relação contratual, fere os princípios da boa-fé objetiva, além de configurar intervenção judicial desarrazoada à liberdade das partes contratantes. No mesmo sentido: Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução CNSP No 365/2018, Resolução CNSP no 439/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878725, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel Da Silva, j. 17/06/2024; Acórdão 2037453 e 2037447, Rel. Marco Antônio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025; Acórdão 1948927, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2024.